Tribunal: TJDFT
Processo: 0711300-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711300-77.2022.8.07.0000 Agravante(s) M.C.A.M. Agravado(s) A.C.M.S., P.S.C.M.S., S.R.C.M.X., R.R.C.M.S. e L.R.C.M.S. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DD E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.C.A.M. genitor, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama (Id 119166734 do processo referência) que, na ação de inventário dos bens deixados por D.M.S., proposta pela agravante (meeira) e por A.C.M.S., P.S.C.M.S., S.R.C.M.X., R.R.C.M.S. e L.R.C.M.S. (herdeiros) (processo n. 0710583-24.2020.8.07.0004), indeferiu o pedido de reconhecimento, à inventariante, do direito real de habitação nos seguintes termos, in verbis: Cuida-se de inventário proposto em razão do falecimento de D.M.S., ocorrido no dia 9 de novembro de 2020. [...] b) Apartamento 202 do Bloco 10 do Condomínio Residencial Paris situado no Lote 3 da Quadra 16, Gleba F do Loteamento Parque Esplanada III, Valparaiso de Goiás/GO, matrícula 15.491: A certidão de matrícula de ID 103500417 atesta que o imóvel está registrado em nome de Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, representado pela Caixa Econômica Federal – CEF. Foi expedido ofício à CEF requisitando o contrato firmado com o falecido (ID 107764876 - Pág. 2). Considerando que o ofício foi encaminhado por e-mail em novembro de 2021, certifique a Secretaria acerca do cumprimento. Não tendo havido resposta, reitere-se. Nessa hipótese, acrescente a determinação para que informe se há previsão de seguro para o caso de morte. Verifica-se que, constou na certidão de óbito, como último domicílio do falecido, o imóvel situado na Quadra 2, Casa 17, Setor Oeste, Gama/DF, mesmo endereço declarado pela viúva na inicial como sendo sua residência. Considerando que não consta que qualquer dos imóveis arrolados era destinado à residência da família e, ainda, que existem dois bens dessa natureza a inventariar, INDEFIRO o pedido de reconhecimento do direito real de habitação à viúva em relação ao Apartamento 202 do Bloco 10 do Condomínio Residencial Paris situado no Lote 3 da Quadra 16, Gleba F do Loteamento Parque Esplanada III, Valparaiso de Goiás/GO. Para apurar o débito do espólio em relação às prestações vencidas após o óbito, a inventariante deve apresentar uma planilha detalhada, com a indicação do valor pago, qual o número da prestação, o mês a que se refere, e o ID em que consta o comprovante do pagamento. Também devem ser listadas as prestações em aberto, com a indicação do valor necessário para quitação. [...] Em razões recursais (Id 34347129), a inventariante, ora agravante, sustenta ter o direito real de habitação o objetivo principal de garantir o direito constitucional à moradia ao cônjuge sobrevivente. Diz que o fato de o falecido ter deixado mais de um imóvel não invalida o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, posição essa já externada pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Informa que o casal, inicialmente residia no imóvel situado em Valparaiso nominado acima, contudo o casal, alugou o imóvel e passaram a residir no imóvel alugado do Gama, conforme consta na certidão de óbito do falecido e na qualificação da autora na inicial. Se o casal vivia de aluguel em outro imóvel e o imóvel a ser partilhado era alugado para pagar o aluguel isso também não inviabiliza o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, ao imóvel que alugado, pagava o aluguel do imóvel que o casal estava residindo. Prossegue fazendo um cotejo entre a questão discutida no caso concreto e a hipótese descrita no enunciado n. 486, da Súmula de Jurisprudência do STJ. Destaca que se não é possível penhorar um imóvel residencial alugado pois a renda é revertida para a subsistência da família, logo, pela mesma linha de raciocínio, não é possível não conceder o benefício do direito real de habitação quando o casal vivia em um imóvel alugado e com o aluguel do imóvel em discussão é que se pagava o imóvel que eles residiam. Assinala que o direito real de habitação está vinculado ao direito de moradia, tendo sido elevado à categoria de direito social e de tal sorte previsto no art. 6o da Constituição Federal. E ele irá se sobrepor ao direito de propriedade dos demais herdeiros. Afinal, o direito real de habitação tem como base o seu caráter assistencial. Conclui seu arrazoado enfatizando que o extinto e a viúva residiam em um imóvel alugado, e a fonte de renda da família era o salário do falecido. Com o falecimento do autor da herança, o valor da pensão recebido pela agravante não é integral, com isso precisa retornar ao imóvel que anteriormente residia com o falecido. O direito real de habitação e um instituto protetivo que não pode sofrer limitação quando, inicialmente, a agravante não residia no imóvel em questão, mas que voltou a residir. Busca evidenciar a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência. Com isso, pede, ao final: 1 - liminarmente, até a decisão final, sustar o andamento do processo no 0725058-91.2020.8.07.0001 – 23a Vara Cível; 2 - ao final, o PROVIMENTO da presente correição parcial, para anular todos os movimentos do processo no 0725058-91.2020.8.07.0001 em segundo grau, pois a ausência das informações do processo no e-mail cadastrado pelo advogado dos Corrigentes provocou cerceamento de defesa e comprometeu o desenvolvimento válido e regular do feito; Sem preparo diante da justiça gratuita deferida. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Já em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Digo isso porque, a despeito dos argumentos apresentados no recurso, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Com efeito, o art. 1.831 do Código Civil dispõe: Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Conforme se percebe dos elementos de convicção produzidos nos autos primitivos (Id 95455604, pp. 4-5, do processo de origem), o de cujus deixou 2 (dois) bens imóveis a serem inventariados, quais sejam: (i) Lote/Terreno 35, Quadra 17, área 250 m2 no empreendimento Residencial Jardim Aeroporto. Loteamento aprovado pelo Município de Porto Nacional – Tocantins e registrado no Cartório de Registro de imóveis da Comarca de Porto Nacional, sob o R-2 da Matrícula 56.162; e (ii) o apartamento n. 202 do Bloco 10 da Qd 16 lote 3/8 – Parque Esplanada 3 Valparaíso de Goiás – CEP 72.876-316. Ora, de acordo com o art. 1.831 do CC, adrede transcrito, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que, frise-se, seja o único daquela natureza a inventariar. Como visto, existem 2 (dois) bens dessa natureza a inventariar, não se subsumindo a situação fática da inventariante à norma jurídica de regência. A norma tem por escopo garantir o direito fundamental à moradia, tal como insculpido no art. 6o, caput, da CF e a dignidade da pessoa humana do cônjuge sobrevivente. Contudo, não se trata o feito de hipótese em que exista um único imóvel de natureza residencial a inventariar, mas sim de múltiplos imóveis de igual quilate, situação apta a afastar a proteção legal delineada no art. 1.831 do CC. Nesse sentido: DIREITO DE SUCESSÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ÚNICO IMÓVEL A INVENTARIAR. DESTINAÇÃO À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. INOCORRÊNCIA. LOCAÇÃO DO BEM A TERCEIRO. PEDIDO REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A guarida legal concedida ao cônjuge ou companheiro sobrevivente à habitação na residência da família (art. 1.831 do Código Civil), na perspectiva do diploma civilista vigente (artigos 1.414, 1.415, e 1.416), pode ser exercida em sua plenitude sem condicionar-se à vigência de específico regime de bens ou mesmo à eventualidade de contração de novo matrimônio ou de nova união estável. Assim, na conformação legal, a limitação ao direito real de habitação do cônjuge ou companheiro diz respeito unicamente à possibilidade de locar ou emprestar o imóvel a outrem, de forma que nada impede que o beneficiário resida no imóvel na companhia de outras pessoas que escolheu para tanto. 2 - Não pode o Apelante locar o imóvel a inventariar a terceiro e mesmo assim pretender fruir do direito real de habitação, pois é pressuposto legal para o exercício do direito invocado o fato de que o imóvel seja destinado à residência da família, bem assim que seja o único bem com essa natureza a inventariar. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1377116, 07002541020218070006, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021) DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA 1. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar (CC, art. 1.831). 2. O direito real de habitação tem por objetivo garantir o direito fundamental à moradia (art. 6o, caput, da CF) e o postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF). 3. A única condição para garantia do cônjuge sobrevivente ao direito real de habitação é que o imóvel destinado à residência do casal fosse o único daquela natureza a inventariar, ou seja, que dentro do acervo hereditário deixado pelo falecido não existam múltiplos imóveis destinados a fins residenciais (Informativo 633 do STJ). É o caso dos autos. (...) (Acórdão 1198423, 07015868020198070006, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019) (grifos nossos) Nesse contexto, escorreito o raciocínio posto na decisão recorrida no sentido de que (Id (Id 119166734 do processo referência): Verifica-se que, constou na certidão de óbito, como último domicílio do falecido, o imóvel situado na Quadra 2, Casa 17, Setor Oeste, Gama/DF, mesmo endereço declarado pela viúva na inicial como sendo sua residência. Considerando que não consta que qualquer dos imóveis arrolados era destinado à residência da família e, ainda, que existem dois bens dessa natureza a inventariar, INDEFIRO o pedido de reconhecimento do direito real de habitação à viúva em relação ao Apartamento 202 do Bloco 10 do Condomínio Residencial Paris situado no Lote 3 da Quadra 16, Gleba F do Loteamento Parque Esplanada III, Valparaiso de Goiás/GO. Logo, não ficou demonstrada, primo ictu oculi, a probabilidade do direito vindicado pela agravante. No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que devem estar cumulativamente demonstrados para que se possa conceder efeito suspensivo ao recurso. Verifico não haver elementos concretos demonstradores de possível ou efetiva ocorrência de perigo de dano, porque a recorrente não demonstrou que efetivamente reside no imóvel sobre o qual pretende ver reconhecido o direito real de habitação. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora